Tribunal: STF
Processo: ADI 7606
Classe: ADI
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PEDIDO DE ADMISSÃO NO FEITO. AMICUS CURIAE. PESSOA NATURAL. ART. 7º DA LEI Nº 9.868/1999 E ART. 138 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. UTILIDADE PARA O PROCESSO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. INDEFERIMENTO



    Fábio de Oliveira Ribeiro, advogado (OAB/SP 107.642), pugna pela admissão no presente feito, na qualidade de amicus curiae (edoc. 7; ID: dab29665).



    Nos termos do caput do art. 138 do Código de Processo Civil, “... o relator, considerando a relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda ou a repercussão social da controvérsia, poderá, por decisão irrecorrível, de ofício ou a requerimento das partes ou de quem pretenda manifestar-se, solicitar ou admitir a participação de pessoa natural ou jurídica, órgão ou entidade especializada, com representatividade adequada [...]”. (destaquei)



    A autorização para o ingresso na qualidade de amigo da Corte, faculdade conferida ao Relator do processo, não prescinde do preenchimento dos requisitos legais, os quais se voltam a assegurar que a admissão contribua para a solução da controvérsia jurídica, mediante a apresentação, por exemplo, de argumentos, informações ou dados técnicos relevantes.



    Da leitura da petição, bem como dos documentos acostados, verifico absoluta ausência de demonstração da expertise do requerente, e, por conseguinte, da utilidade do seu ingresso para o processo, o que conduz ao indeferimento do pedido. Cito, por exemplo, decisões na ADPF 973, sob a relatoria da Min. Rosa Weber, DJe de 04/07/2022 e na ADI 7273, em que Relator o Min. Gilmar Mendes, DJe de 17/05/2023, no bojo das quais o ora requerente teve os pedidos de ingresso negados.



    Acresço que a Lei nº 9.868/1999, legislação especial própria às ações de controle concentrado, ao tempo em que orienta, como regra, a não intervenção de terceiros em processos dessa natureza, deixa de fazer menção à possibilidade de ingresso de pessoas naturais, reservada a manifestação a órgãos ou entidades, verbis:



    “Art. 7º



    Não se admitirá intervenção de terceiros no processo de ação direta de inconstitucionalidade.



    ...



    § 2º O relator, considerando a relevância da matéria e a representatividade dos postulantes, poderá, por despacho irrecorrível, admitir, observado o prazo fixado no parágrafo anterior, a manifestação de outros órgãos ou entidades.”



    Nesse sentido, decisão do Min. Dias Toffoli na ADPF 1035:



    “Pessoas naturais, conquanto possam ter interesse direto na causa, não detêm representatividade social, donde ser inadmissível sua participação na qualidade de amicus curiae. Nesse sentido, registro as seguintes decisões monocráticas: ADI nº 5.450/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 1º/4/2019 e ADI nº ADI 5.730/DF, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 4/10/2017



    Ademais, não socorre ao postulante a previsão constante do art. 138 do Código de Processo Civil, o qual dispõe acerca da possibilidade de pessoas naturais serem admitidas no processo na qualidade de amicus curiae, haja vista que o procedimento das ações de controle concentrado de normas é especial e afasta a norma processual geral naquilo que ela dispuser de modo diverso. Assim sendo, indefiro o pedido.” (DJe de 19/12/2022 - destaquei)



    Indefiro o pedido.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de março de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente